Tribunal: TJDFT
Processo: 0002459-62.2003.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0002459-62.2003.8.07.0013 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido ID 56463282 e fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para que o Ministério Público realize nova vistoria no Conselho Tutelar do Paranoá. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora